Tribunal: STF
Processo: Inq 1538
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-08
Data de publicação: 2001-08-08

Ementa:
Inquérito policial: arquivamento.
Diversamente do que sucede no arquivamento requerido com a
anuência do Procurador-Geral da República e fundamento na ausência
de elementos informativos para a denúncia - cujo atendimento é
compulsório pelo Tribunal -, aquele que se lastreia na atipicidade
do fato ou na extinção da sua punibilidade - dados os seus efeitos
de coisa julgada material - há de ser objeto de decisão
jurisdicional do órgão judicial competente: precedentes do STF:
prescrição consumada.